Tribunal: STF
Processo: ARE 1592312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho da ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IRPJ E CSLL. DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). REMUNERAÇÃO PELA TAXA SELIC. NATUREZA JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. DISTINÇÃO COM A REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (TEMA 962/STF E TEMA 505/STJ). APLICAÇÃO DA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS (TEMA RATIO DECIDENDI 504/STJ). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO (...)”. (eDOC 138, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; 170; 173; 192 e 195, I, c, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito de a parte recorrente não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título de Taxa SELIC aplicada sobre recolhimentos compulsórios efetuados por determinação do BACEN.
Alega-se que o Tribunal de origem concluiu que a SELIC nos recolhimentos compulsórios teria natureza remuneratória e, apesar de não ser receita de atividade, seria tributável por IRPJ/CSLL, equiparando-a aos juros aplicados em depósitos judiciais.
Afirma-se que o recolhimento de uma parcela dos valores depositados diariamente para o BACEN, por instituição regulatória, é um mecanismo de limitação da atividade empresarial, ou seja, à livre iniciativa. Argumenta-se que esses valores, recolhidos obrigatoriamente no BACEN, impedem que os bancos utilizem a totalidade por eles arrecadados, para garantir a estabilidade do sistema financeiro.
Assevera-se que a Taxa SELIC aplicada nos recolhimentos compulsórios tem natureza de indenização com finalidade de recompor, de maneira presumida e estimada, o patrimônio.
Defende-se o direito de a parte recorrente deixar de se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título da Taxa SELIC aplicada sobre recolhimentos compulsórios efetuados por determinação do BACEN.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOTRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEPÓSITOSCOMPULSÓRIOS PERANTE AO BACEN. MATÉRIA DENATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 808 E 962, AMBOS DESSA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA AOSARTIGOS 153, III, 170, 173, 192 E 195, “C”, TODOS DACARTA FEDERAL, SERIA OBLÍQUA. AUSÊNCIA DEREPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE DOENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA, TANTO NO ACÓRDÃO QUEDESPROVEU O RECURSO ESPECIAL, COMO NADECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DORECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO”. (eDOC 212, p. 1)
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte alega o direito de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título da Taxa SELIC aplicada sobre recolhimentos compulsórios efetuados por determinação do BACEN. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“A controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da remuneração paga pelo Banco Central do Brasil (BACEN) às instituições financeiras, por meio da aplicação da Taxa SELIC, sobre os valores mantidos a título de recolhimento compulsório, e, na sequência, determinar se tais valores compõem a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
(...) 
Previsto originariamente na Lei n.º 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, e detalhado em atos normativos do BACEN, como a Resolução Bacen /DC nº 145/2021, Resolução Bacen/DC 188/2022 e a Circular n.º 3.916/2018, o recolhimento compulsório é um dos principais instrumentos de política monetária à disposição da autoridade bancária central. Consiste na obrigação imposta às instituições financeiras de recolherem e manterem indisponível, junto ao BACEN, um percentual dos recursos captados do público. Sua finalidade precípua é regular a liquidez da economia, controlar a expansão do crédito, combater a inflação, e, de forma mais ampla, garantir a solidez e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. 
Trata-se, inequivocamente, de uma obrigação ex lege, de caráter cogente e natureza eminentemente regulatória e prudencial. 
Após o prazo determinado de custódia de tais recursos pela regulação vigente, é devida contrapartida pelo BACEN às instituições financeiras pela manutenção desses recursos indisponíveis, contrapartida essa calculada, atualmente, com base na Taxa SELIC. 
Cumpre perscrutar a natureza jurídica desse pagamento no ordenamento jurídico, isto é, determinar se ele corresponde a danos emergentes, indenização, compensação ou lucros cessantes, por exemplo. 
Os juros remuneratórios (ou compensatórios) representam o fruto do capital, a contraprestação devida pelo uso de dinheiro alheio ou pela privação do uso do próprio capital. Os juros moratórios, por sua vez, têm natureza indenizatória, visando ressarcir o credor pelos prejuízos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação pelo devedor. Já os lucros cessantes referem-se àquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar em virtude de um ato ilícito ou inadimplemento contratual. Relacionado a esses conceitos está ainda o de dano emergente, que constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio. 
No caso da Taxa SELIC incidente sobre os depósitos compulsórios, sua natureza jurídica preponderante é remuneratória, tal como defende a União, ora recorrida. Senão vejamos: 
O BACEN, ao reter compulsoriamente parte dos recursos das instituições financeiras, priva-as da possibilidade de utilizar esse capital em suas atividades empresariais. A remuneração pela SELIC, nesse contexto, funciona como uma compensação por essa indisponibilidade forçada, remunerando o capital que, por imposição legal e regulatória, não pode ser livremente aplicado pela instituição. Não se trata de indenizar um ato ilícito ou a mora do BACEN – pois a retenção é lícita e compulsória –, mas sim de prover uma contrapartida financeira pela restrição imposta ao uso do capital da instituição. 
Abalizada a natureza jurídica dos recolhimentos compulsórios, cumpre examinar se tal compensação obtida a partir da incidência da SELIC constitui hipótese de incidência para fins de IRPJ e CSLL, e se os valores decorrentes integram a apuração da respectiva base de cálculo dos tributos.
 O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) é um tributo federal previsto no art. 153, III, da Constituição Federal, que incide sobre os lucros das empresas e entidades equiparadas às pessoas jurídicas. Seu fato gerador é a existência de lucro ou resultado positivo obtido pelas pessoas jurídicas em suas atividades econômicas, o qual é auferido no período de apuração determinado. A base de cálculo do IRPJ é o lucro real, presumido ou arbitrado, conforme o regime de tributação adotado pela empresa.
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é um tributo federal, previsto no art. 195, I, “c”, da Constituição Federal, e destinado ao financiamento da Seguridade Social. Seu fato gerador é a obtenção de lucro líquido auferido no período de apuração (Lei nº 7.689/98). A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido do período, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação. 
Nos termos do art. 43 do CTN, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, dentre outros, o produto do capital, verbis:
(...)
A alegação da Recorrente de que a SELIC visa apenas recompor danos emergentes, mantendo o poder de compra da moeda, não prospera. 
É bem verdade que a Taxa SELIC, como taxa básica de juros da economia, embute um componente de correção monetária, destinado a preservar o valor real do capital frente à inflação. No entanto, ela também contém um componente de juros reais, que representa, efetivamente, a remuneração do capital. 
Ocorre que, no âmbito do IRPJ e da CSLL, entram na base de cálculo acréscimos nominais obtidos que representem efetiva aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, mesmo que sob a forma de correção monetária. Dentro desse contexto técnico específico, a correção monetária não representa simples recomposição do poder aquisitivo, mas parte do rendimento obtido pela aplicação de capital, isto é, renda em sentido tributário, e, portanto, se enquadra no conceito de disponibilidade econômica insculpido no CTN.
(...)
Em resumo, a legislação tributária brasileira, ao tratar dos rendimentos financeiros, adota o critério do rendimento nominal, ou seja, o valor bruto recebido, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros. Assim o sendo, toda forma de remuneração do capital investido - juros, atualização, ganho cambial, etc - é renda tributável. 
O art. 9º da Lei n. 9.718/98 e o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.249/1995, bem como os demais dispositivos legais retromencionados conferem esteio a tal linha interpretativa e determinam a inclusão dos juros e rendimentos de aplicações financeiras no lucro operacional, base para o IRPJ e a CSLL. A remuneração dos depósitos compulsórios, por sua natureza de rendimento sobre capital, insere-se nessa categoria. 
Portanto, os valores recebidos pelas instituições financeiras a título de remuneração pela Taxa SELIC sobre os depósitos compulsórios mantidos no BACEN configuram receita financeira que se subsome ao conceito de renda e proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN) e integram o lucro da pessoa jurídica. Consequentemente, tais valores devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 
A tributação desses rendimentos não implica violação ao artigo 110 do CTN, pois não se está alterando o conceito de depósito compulsório, mas sim qualificando juridicamente, para fins fiscais, a natureza da remuneração paga sobre ele. 
Outrossim, a distinção com a repetição de indébito tributário (Tema 962/STF e Tema 505/STJ) é manifesta. Naquela hipótese, o contribuinte pagou tributo indevidamente, sofrendo um prejuízo (dano emergente) pela privação de seu capital em favor do Fisco. A SELIC incidente na devolução visa, precipuamente, recompor essa perda patrimonial e indenizar a mora do Estado em restituir o que foi pago a maior. Por essa razão, o STF e o STJ entenderam que tais valores não representam acréscimo patrimonial tributável. 
O entendimento firmado pelo STF no Tema 962 restringe-se aos casos em que há a aplicação de juros moratórios calculados com base na taxa SELIC na devolução de tributos pagos indevidamente (inclusive via compensação), tanto na via administrativa quanto judicial. Esse raciocínio não se estende às hipóteses em que a SELIC é utilizada como forma de remuneração de depósitos judiciais ou como juros remuneratórios, nem às situações de mora decorrentes de relações contratuais.
No caso dos depósitos compulsórios, como já exaustivamente exposto, não há pagamento indevido, ato ilícito ou mora do BACEN. A retenção é compulsória e lícita, e a SELIC funciona como remuneração pelo capital indisponibilizado, gerando um ingresso financeiro novo para a instituição. 
Nesse ponto, a ratio decidendi que melhor se amolda à situação é, de fato, a do Tema Repetitivo n.º 504/STJ, que tratou dos depósitos judiciais. No Tema 504, decidiu-se que "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". A mesma lógica se aplica aqui: a remuneração paga pelo BACEN sobre os depósitos compulsórios, calculada pela SELIC, tem natureza remuneratória e constitui acréscimo patrimonial para a instituição financeira. O fato de o depósito ser obrigatório não altera a natureza do rendimento financeiro auferido sobre ele”. (eDOC 138, p. 5-12)

Depreende-se do excerto acima que o Superior Tribunal de Justiça, com base na legislação infraconstitucional aplicável e na sua própria jurisprudência, assentou que a remuneração paga pelo BACEN sobre os depósitos compulsórios, calculada pela SELIC, tem natureza remuneratória e constitui acréscimo patrimonial para a instituição financeira. Nesse sentido, constitui hipótese de incidência para fins de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), integrando a base de cálculo dos referidos tributos.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, o seguinte julgado:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”.
(ARE 1.404.407 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.5.2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.
(ARE 1.368.278 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.4.2022)

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente